Tribunal: TJMT
Processo: 1013116-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013116-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ADRIANE DEMLEITNER - CPF: 021.861.431-43 (AGRAVADO), ADRIANA CARMEN DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 395.306.471-15 (ADVOGADO), MATEUS DOGENSKI DO NASCIMENTO - CPF: 045.423.521-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito civil e do consumidor. Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela de urgência. Fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e insumos. Diabetes Mellitus tipo 1. Tratamento essencial. Rol da ANS. Natureza exemplificativa. Dispositivo médico. Cobertura obrigatória. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento de bomba de infusão contínua de insulina e respectivos insumos a beneficiária diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, gestante de alto risco, conforme prescrição médica.

2. A agravante sustenta a inexistência de cobertura contratual, ao argumento de que o equipamento possui natureza de dispositivo de uso domiciliar e não integra o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a negativa de cobertura de bomba de infusão contínua de insulina e respectivos insumos, sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e de exclusão contratual relativa a equipamentos de uso domiciliar.

III. Razões de decidir

4. O sistema de infusão contínua de insulina possui natureza de dispositivo médico essencial ao tratamento da enfermidade, não podendo ser excluído da cobertura securitária pelo simples fato de ser utilizado em ambiente domiciliar.

5. Após a edição da Lei nº 14.454/2022, o rol de procedimentos da ANS passou a constituir referência básica de cobertura assistencial, admitindo-se a cobertura de tratamento não expressamente previsto, desde que demonstrada sua eficácia científica e necessidade terapêutica.

6. A documentação médica e as notas técnicas acostadas aos autos evidenciam a imprescindibilidade do tratamento, diante da gravidade do quadro clínico da paciente, marcada por instabilidade glicêmica e risco concreto de agravamento da saúde materna e fetal.

7. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito evidenciada pela prescrição médica e pela jurisprudência consolidada do STJ, bem como do perigo de dano decorrente do risco concreto à saúde e à vida da paciente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O sistema de infusão contínua de insulina possui natureza de dispositivo médico essencial e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde sob a justificativa de uso domiciliar. 2. É obrigatória a cobertura de tratamento prescrito por médico assistente, ainda que ausente no rol da ANS, desde que demonstrada a eficácia científica e a necessidade terapêutica, nos termos da Lei nº 14.454/2022.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei nº 9.656/1998, art. 10, VI, §§ 12 e 13; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.163.631/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 31.01.2024; TJMT, AI nº 1023474-29.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2025, DJE 29.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRADESCO SAUDE S/A contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da ação de “Obrigação de Fazer c/c Tutela Provisória de Urgência Antecipada de Natureza Incidental” (Proc. nº 1000279-36.2026.8.11.0111), ajuizada por ADRIANE DEMLEITNER em face da agravante, para determinar o fornecimento à parte agravada de bomba infusora de insulina e respectivos insumos, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD (Id. n.º 225146964 dos autos de origem).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que é vedado ao contrato extrapolar os limites legais impostos pela legislação, em especial pela Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos privados de assistência à saúde.

Afirma, assim, que o equipamento solicitado não possui cobertura contratual, por se tratar de dispositivo de uso domiciliar, sendo, portanto, admissível a negativa de cobertura com fundamento em cláusula contratual que prevê a exclusão do fornecimento de medicamentos e equipamentos de uso domiciliar.

Defende, por fim, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses análogas, a licitude da negativa de cobertura de bomba infusora de insulina e respectivos insumos, por se tratar de equipamento de uso domiciliar, inexistindo, portanto, abusividade na recusa administrativa.

Requer, pois, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada, com a consequente revogação da tutela provisória anteriormente deferida. De imediato, requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso (Id. n.º 356585894).

A decisão de Id. n.º 357727892 recebeu o recurso de agravo, mas indeferiu o pedido de revogação de tutela provisória deferida.

Instada a se manifestar, a agravada deixou transcorrer in albis o prazo para contrarrazões (Id. n.º 364747374).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A decisão agravada deferiu a tutela provisória de urgência para determinar o fornecimento à parte agravada de bomba infusora de insulina e respectivos insumos, conforme prescrição médica, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD, nos seguintes termos:

(...)

Os requisitos da tutela de urgência encontram-se disciplinados no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Trata-se de requisitos cumulativos, devendo ambos estar presentes para a concessão da medida.

A probabilidade do direito, também denominada fumus boni iuris, consiste na demonstração de que a pretensão deduzida em juízo possui fundamento jurídico plausível, com base nos elementos apresentados. Não se exige certeza absoluta, mas verossimilhança das alegações.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também denominado periculum in mora, consiste na demonstração de que a demora na prestação jurisdicional definitiva pode causar dano grave ou de difícil reparação à parte, ou tornar ineficaz a tutela jurisdicional ao final concedida.

Pois bem. Primeiramente, cumpre ressaltar que a relação entre as partes se enquadra nos conceitos oriundos do Código de Defesa do Consumidor, os quais cito, in verbis:

“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.”

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Adentrando à celeuma, o plano de saúde requerido negou o fornecimento dos insumos com a fundamentação de que não há obrigatoriedade na cobertura do referido medicamento, alegando que “Não possui cobertura para bomba difusora, pois não consta no rol de procedimentos.” (sic).

Quanto ao ponto, destaco que em 21/09/2022 foi sancionada a Lei nº. 14.454/2022, que altera a Lei nº. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

De acordo com a referida legislação, a lista de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas uma “referência básica” para a cobertura dos planos, e as operadoras devem custear tratamentos ou procedimentos que não estejam incluídos na lista, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela CONITEC ou por um órgão de renome internacional.

Como se observa, o guia da ANS passa a ter definitivamente uma natureza meramente exemplificativa, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do E. TJMT, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA – PACIENTE COM DIABETES MELLITUS – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA – PROTEÇÃO A BEM MAIOR – RELEVÂNCIA – DIREITO FUNDAMENTAL – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICA DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – PRETENDIDA PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELA PARTE AUTORA – DESNECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento não previsto no Rol taxativo da Agência Nacional de Saúde – ANS, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição da médica que assiste a paciente. Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde da usuária de plano, independentemente da prestação de caução. (N.U 1026013-02.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Gabinete 3 - Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 01/11/2024).

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a parte autora, possui o diagnóstico de “Diabetes Mellitus Tipo 1”, e o médico responsável pelo acompanhamento clínico da paciente, Dr. Marcelo Maia Pinheiro - CRM 2713 MT, indicou o uso de Bomba de insulina, para controle mais rigoroso da glicemia, bem como pelo alto risco para morbi-mortalidade materna e fetal, devido a gestação de alto risco da parte autora, (Id. 223133783).

Assim, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade da autora, de modo a ser mantida a determinação do seu fornecimento, conforme prescrito pelo médico da paciente, sendo evidente aqui o caráter de urgência.

Fato é que tendo o médico especializado prescrito o uso do medicamento para o tratamento da autora, revela-se indubitável a sua relevância, sendo imperioso observar que não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial/hospitalar que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde da paciente.

Nesse viés, por ora, o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

(...)

Diante de todo o exposto, o perigo de dano está plenamente caracterizado. Há risco concreto, atual e grave à saúde da parte autora, gestante de alto risco com hipoglicemias recorrentes e risco de óbito, e do feto, com risco de malformações, abortamento e outras complicações. Esse risco não pode aguardar o trâmite regular do processo.

Ante o exposto, DECIDO:

1. DEFIRO a tutela provisória de urgência antecipada, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte requerida BRADESCO SAÚDE S/A forneça à parte autora, no prazo de 10 dias, contados da intimação desta decisão, a Bomba Infusora de Insulina e seus insumos, na quantidade e período prescrito pelo médico Dr. Dr. Marcelo Maia – CRM/MT 2713 (Id. 223133783), sob pena de bloqueio de valores via SISBAJUD.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese que, o dispositivo seria de uso domiciliar e não constaria no rol da ANS, atraindo as exclusões previstas no artigo 10 da Lei nº 9.656/1998.

Todavia, a insurgência não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a matéria encontra-se atualmente pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a bomba de infusão contínua de insulina possui natureza de dispositivo médico essencial ao tratamento da enfermidade, não podendo ser excluída da cobertura contratual pelo simples fato de ser utilizada em ambiente domiciliar.

Nesse sentido, a Quarta Turma do STJ, ao julgar o REsp nº 2.163.631/DF, firmou entendimento de que:

“1. O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde. 2. A cobertura do tratamento é obrigatória, mesmo não estando no rol da ANS, desde que observados os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência e pela Lei 14.454/2022. (STJ, REsp 2163631/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 31/01/2024).

No mesmo sentido, a Terceira Turma do STJ, ao julgar os EDcl no AgInt no REsp n. 2.160.391/SP, reconheceu a obrigatoriedade de cobertura do referido dispositivo, inclusive em sede de tutela de urgência, ressaltando a necessidade de interpretação orientada pelos direitos fundamentais à saúde e à vida:

“O sistema de infusão contínua de insulina é classificado como dispositivo médico e não pode ser excluído da cobertura dos planos de saúde, mesmo quando não listado no rol da ANS, desde que observados os parâmetros fixados pela jurisprudência e pela Lei nº 14.454/2022.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 2.160.391/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025)

Com efeito, após a edição da Lei nº 14.454/2022, que acrescentou os §§ 12 e 13 ao artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, o rol de procedimentos da ANS passou a ser compreendido como referência básica de cobertura assistencial, admitindo-se a autorização de tratamentos não expressamente previstos quando demonstrada sua eficácia científica e a necessidade terapêutica do paciente:

“§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.”

No caso concreto, a documentação médica acostada aos autos evidencia, de forma consistente, a imprescindibilidade do tratamento pleiteado.

O laudo subscrito pelo endocrinologista Dr. Marcelo Maia (Id. nº 223133783) demonstra que a agravada é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1 e apresenta quadro clínico grave, marcado por intensa instabilidade glicêmica, apesar da utilização prévia de múltiplas alternativas terapêuticas.

Conforme consignado pelo profissional assistente, os tratamentos anteriormente empregados — incluindo o uso das insulinas NPH, Regular, Glargina, Asparte e Degludeca, associados à contagem de carboidratos — mostraram-se insuficientes para promover adequado controle metabólico da paciente.

Além disso, as notas técnicas juntadas aos autos (Ids. nº 223135841 a 223135850) corroboram a indicação médica, ao reconhecerem a eficácia da bomba de infusão de insulina para pacientes que apresentam hipoglicemias graves e controle glicêmico inadequado.

Verifica-se, portanto, que estão preenchidos os requisitos previstos no § 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, notadamente a comprovação da eficácia do tratamento com base em evidências científicas e a existência de prescrição médica fundamentada.

Também se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil.

A probabilidade do direito decorre da documentação médica apresentada, bem como da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no sentido da obrigatoriedade de cobertura do tratamento indicado.

O perigo de dano, por sua vez, revela-se evidente diante do risco concreto de agravamento do quadro clínico da paciente, portadora de doença crônica grave, cuja ausência do tratamento prescrito pode acarretar severas complicações à sua saúde e integridade física.

A propósito, esta Corte Estadual já se manifestou em situação análoga no sentido de que a negativa de fornecimento de bomba de infusão de insulina, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS ou na alegação de uso domiciliar, configura prática abusiva, sobretudo quando demonstrada a indispensabilidade do tratamento à preservação da vida e da saúde do paciente:

“DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA. DIABETES MELLITUS TIPO 1. PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ROL DA ANS NÃO TAXATIVO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. TUTELA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por beneficiária de plano de saúde diagnosticada com Diabetes Mellitus tipo 1, diante da recusa da operadora em autorizar o fornecimento de bomba de infusão de insulina e seus insumos, sob alegação de ausência de previsão no rol da ANS e de se tratar de tratamento domiciliar. O juízo de origem deferiu a tutela provisória, determinando o fornecimento do equipamento. Contra essa decisão, a operadora interpôs agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões controvertidas consistem em verificar: (i) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência; (ii) se é abusiva a negativa de fornecimento de bomba de infusão de insulina sob o argumento de ausência de previsão no rol da ANS e de tratar-se de tratamento domiciliar; (iii) se o dispositivo prescrito configura medicamento excluído da cobertura contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O relatório médico indica quadro grave e descompensado de Diabetes Mellitus tipo 1, com episódios frequentes de hipoglicemia, justificando o uso da bomba de insulina como alternativa terapêutica, demonstrando o risco real e imediato à saúde da paciente.

4. A recusa da operadora de plano de saúde, baseada na ausência de previsão no rol da ANS, é indevida, nos termos da Lei nº 14.454/2022 e da jurisprudência do STJ, que reconhece o rol como referência básica, e não exaustiva, desde que preenchidos os critérios legais.

5. A bomba de infusão de insulina é classificada como dispositivo médico, e não como medicamento de uso domiciliar, não se aplicando a exclusão do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

6. O tratamento foi prescrito por profissional habilitado e há evidência científica de sua eficácia, preenchendo os requisitos legais.

7. É abusiva a cláusula que exclui cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O fornecimento de bomba de infusão de insulina a paciente com Diabetes Mellitus tipo 1 é obrigatório, ainda que o procedimento não esteja previsto no rol da ANS, desde que prescrito por médico assistente e demonstrada sua necessidade. 2. A recusa do plano de saúde com base na ausência de cobertura contratual ou no argumento de tratamento domiciliar configura prática abusiva, especialmente quando se trata de dispositivo médico essencial à vida do beneficiário. 3. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é legítima a concessão da tutela de urgência para garantir o tratamento prescrito.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 47 e 51, IV; CPC/2015, art. 300; Lei nº 9.656/98, arts. 10, VI, e 35-G; Lei nº 14.454/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.163.631/DF; STJ, AREsp 2.130.518/SP; STJ, AgInt no REsp 2048037/SP.

(N.U 1023474-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Dessa forma, a decisão agravada revela-se plenamente alinhada à jurisprudência atual e às normas de proteção consumerista, não havendo elementos aptos a justificar sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo, mantendo integralmente a decisão interlocutória que determinou o fornecimento da bomba de infusão de insulina e respectivos insumos à agravada.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026